Tribunal: TJDFT
Processo: 0705551-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705551-50.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: DANIELA PUPE BRASIL VILAVERDE, BRUNO COSTA BRASIL VILAVERDE LOPES AGRAVADOS: LUIS ANDRE CRUZ CORREA, SPILIOS JOANNIS GARAKIS DESPACHO Trata-se de agravo interposto por BRUNO COSTA BRASIL VILAVERDE LOPES e DANIELA PUPE BRASIL VILAVERDE, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Asseveram que os fundamentos do acórdão recorrido não guardam sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, aduzindo a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 19202073, para que todas as intimações da parte agravada sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LUIS ANDRE CRUZ CORRÊA, OAB/DF 26.584. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026